Tribunal: TCU
Processo: 027.281/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9645/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.281/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Villar Carneiro (XXX.607.377-XX); Felipe Guinancio (XXX.582.217-XX); Flavio Henrique Braga Cerqueira (XXX.604.446-XX); Francelino Conceicao Lopes Cruz (XXX.524.747-XX); Lais Martins Nogueira (XXX.164.307-XX); Leandro Chaves de Avellar (XXX.047.727-XX); Luiza Cerqueira Reis da Costa (XXX.603.427-XX); Mariana Cerqueira Maciel Vianna (XXX.815.527-XX); Nathalia Christina Pereira Ribeiro (XXX.131.497-XX); Rafael Ferreira Agostinho (XXX.129.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.